Tribunal: TJMT
Processo: 1014602-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014602-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JESSE FERNANDO DA SILVA - CPF: 012.186.881-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, JESSE FERNANDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (0000704-85.2009.8.11.0011) – PRELIMINAR SUSTENTADA EM CONTRARRAZÕES – REITERAÇÃO DE QUESTÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
OFENSA À COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Já tendo sido a questão posta analisada e decidida por este Eg. Tribunal de Justiça, em sede de agravo em execução, o não conhecimento do presente é medida de rigor, sob pena de patente ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014602-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, JESSE FERNANDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Jessé Fernando da Silva, em face da decisão exarada pelo juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da parte mais benéfica das modificações promovidas pelo Pacote Anticrime na LEP, mais precisamente no que tange à modificação da fração de progressão de regime para 50% em relação à condenação do agravante por crime hediondo, quando apenas reincidente genérico em relação ao crime de homicídio qualificado, autos n. 0000704-85.2009.8.11.0011.

Em suas razões, a defesa pleiteia
“
com base no princípio do favor rei, o qual direciona os operadores do direito a elaborarem e interpretarem as leis de acordo com os sistemas valorativos constitucionais e ainda impõe aos juízos que quando houver mais de uma possibilidade de interpretação de determinada legislação esta deve ser feita sempre em favor do réu, faz-se necessária a alteração do relatório de situação carcerária do agravante para constar a fração de 50% para progressão de regime em relação à guia no. 0000704- 85.2009.8.11.0011.”

Ao final postula
“que seja reformada a decisão do juízo a quo, no sentido de alterar a fração da progressão de regime do crime de homicídio qualificado, da guia no. 0000704- 85.2009.8.11.0011, para o patamar de 50%, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execuções Penais.”
(Sic - id. 136482151 – fls. 751/762).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do agravo, por violação da julgada recursal e, se superada a preliminar, que seja desprovido no mérito (id. 136482151 – fls. 769/776).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 136482151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“
pelo não conhecimento do recurso, porquanto a matéria já fora anteriormente apreciada por esse E. Tribunal de Justiça.”
(id. 136765683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, JESSE FERNANDO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se vislumbra dos autos, o agravante pretende que
“que seja reformada a decisão do juízo a quo, no sentido de alterar a fração da progressão de regime do crime de homicídio qualificado, da guia no. 0000704- 85.2009.8.11.0011, para o patamar de 50%, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execuções Penais.

Pois bem.

Em que pese os argumentos defensivos, vê-se que a discussão trazida à baila já se encontra exaurida, porquanto já analisada e decidida por esta e. Câmara, inclusive sob a minha relatoria, em sede de agravo em execução n. 1022395-54.2021.8.11.0000.

Na ocasião, foi deliberada a aplicação do percentual de 60% sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão regimental, a guia objeto deste recurso (0000704-85.2009.8.11.0011), foi devidamente considerada, eis que já integrava a execução penal.

O acordão ficou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO PELA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA (3/5) PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME A INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REINCIDÊNCIA É CONDIÇÃO PESSOAL DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/unificadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de progressão de regime. “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”

(AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
(N.U 1022395-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

A defesa requer, nesse presente agravo, que seja aplicada percentual diverso em relação à guia especifica, com base no pacote anticrime.

Ocorre que conforme decidido no agravo anterior “
a condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/unificadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de progressão de regime”.

Assim, não se pode nesse momento enfrentar a matéria ventilada, sob pena de patente ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 40% OU 2/5. REITERAÇÃO DE QUESTÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Já tendo sido a questão posta analisada e decidida por este Eg. Tribunal de Justiça, em sede de agravo em execução, o não conhecimento do presente é medida de rigor, sob pena de patente ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Recurso não conhecido.”
(TJMG, Ag-ExcPen no 1080286- 42.2022.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, 9a Câmara Criminal, j. 13/07/2022).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, não conheço do recurso, posto que, a matéria já foi analisada e decidida por este E. Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022